Tribunal: TJSP
Processo: 1522068-93.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da vítima, relatos dos policiais e confissão parcial do réu. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.